Tribunal: TJDFT
Processo: 0730370-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão de reajuste de 39,90% aplicado sobre mensalidade de plano de saúde, ante a necessidade de dilação probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência, com vistas à suspensão do reajuste contratual aplicado ao plano de saúde dos agravantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula contratual pactuada entre as partes prevê expressamente a possibilidade de reajuste anual, o que afasta, em análise sumária, a probabilidade do direito alegado.
4. A alegação de abusividade do índice aplicado e de falha no dever de informação demanda instrução probatória adequada, não sendo possível sua constatação em sede de cognição sumária.
5. Ausente a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, é inviável a concessão da tutela de urgência postulada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55; art. 300; art. 1.019, inc. I e II; CDC, art. 51, § 1o, inc. III. RN. 509/2022 da ANS.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0702277-05.2025.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 2/6/2025. TJDFT, AGI 0752812-69.2024.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 2/6/2025.